Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-14.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. direito penal. lei de contravenções penais. porte de arma branca. art. 19 da lcp. autoria e materialidade comprovadas. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal, interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 19 do Decreto no 3688/41, aplicando-lhe a pena de 1 mês e 16 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68559913). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 68971685).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência de provas para condenação do réu.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento ao ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
5. Na espécie, há comprovação da existência material do fato, bem como da autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 079192-2024, fotografia de ID 68558306 - Pág. 5, termo de apreensão) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Com efeito, o policial militar Caio relatou que estava em patrulhamento voluntário nas imediações da quadra 07/08 do setor leste, pois havia uma declaração de populares acerca de um furto. Que encontrou a ré com alguns pertentes e fizeram a abordagem para verificar eventual envolvimento com o furto noticiado. Que ao realizar a abordagem constatou com a ré era usuária de drogas e trazia consigo, dentro de sua bolsa uma faca, que informou que seria para sua defesa pessoal. Em sede inquisitorial, a ré confirmou que portava a faca para defesa pessoal.
7. Do exposto, não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelo policial no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. Também não se extrai do conjunto probatório que o policial tivesse algum motivo para incriminar a apelante falsamente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
8. No presente caso, a responsabilização jurídico-penal da acusada se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo uma faca em via pública para defesa pessoal. Na hipótese, inexistindo indícios de que o objeto serviria como ferramenta de trabalho ou outra destinação lícita, evidente o uso desvirtuado do porte de tal instrumento com potencialidade lesiva, situação que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941.
9. Quanto à dosimetria da pena, não há que se falar em reparo. Considerando que a ré possui diversas condenações transitadas em julgado (ID 68559861) deve utilizada a condenação nos autos n.o 2017.04.1.005501-4 na 2o fase da dosimetria. Bem como houve a compensação entre agravante da reincidência (art. 61, inc. I do CP) com a confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d” do CP). Nestes termos, deve ser mantida a pena fixada pelo juízo de origem.
IV. Dispositivo e tese
10. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.